Tribunal: TJSP
Processo: 2258718-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em ação de procedimento comum, de indeferimento do pedido de gratuidade processual formulado pela autora. Elementos evidenciam sinais de condições bem acima da média nacional, como indicativos de aptidão financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria e da família – Indeferimento mantido. AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em ação de procedimento comum, de indeferimento do pedido de gratuidade processual formulado pela autora. Elementos evidenciam sinais de condições bem acima da média nacional, como indicativos de aptidão financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria e da família – Indeferimento mantido. AGRAVO DESPROVIDO.